Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. RELATO DE INFORMANTE. PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa visando à absolvição do réu, condenado pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), sob o argumento de insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo. Requer, ainda, a fixação da pena-base utilizando-se o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato cominada à infração penal, o indeferimento do pedido de indenização por danos morais e a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato; (ii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base adotado pelo juízo sentenciante deve ser modificado; (iii) definir se é possível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais decorrentes da violência doméstica e se o valor fixado pelo Magistrado sentenciante está razoável e (iv) analisar o pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria da contravenção penal encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, ocorrência policial e pelos depoimentos prestados em juízo, os quais são firmes, coerentes e harmônicos.
4. A palavra da vítima, nas infrações penais de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como no caso dos autos.
5. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se por agressões físicas que não deixam vestígios permanentes, sendo suficiente a prova testemunhal para sua configuração.
6. A jurisprudência do Tribunal reconhece que, na primeira fase da dosimetria da pena, o critério de aumento pode seguir tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, sendo que a escolha cabe ao julgador.
7. É possível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso do Ministério Público, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1643051/MS. No caso, o valor fixado em R$ 300,00 (trezentos reais) mostra-se proporcional e razoável, diante da natureza dos fatos, ressaltada a não comprovação quanto às condições socioeconômicas da vítima e do acusado.
8. A gratuidade de justiça deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente conhecida e não provida.